Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702940-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: JOSMAILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SISLEITOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS GERAIS) DESPACHO Considerando o que foi consignado nos autos de origem (0807999-77.2025.8.07.0016) em documento de ID 256198928, no sentido de que o paciente foi admitido em leito de enfermaria em 4/11/2025, remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação quanto à permanência do interesse recursal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora